Tribunal: TJBA
Processo: 8149985-83.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149985-83.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: NU PAGAMENTOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY, IDIMAIRES MENEGHINI DE FREITAS

APELADO: RAFAELA PAMPONET DE SOUZA CARVALHO e outros

Advogado(s)
:
IDIMAIRES MENEGHINI DE FREITAS, FLAVIA PRESGRAVE BRUZDZENSKY

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO E ADESIVO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE BANCÁRIA. OPERAÇÃO VIA PIX. MAJORAÇÃO UNILATERAL DE LIMITE DE CRÉDITO. TRANSAÇÃO ATÍPICA. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ART. 14 DO CDC. SÚMULA 479/STJ. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. RECURSO DO BANCO NÃO PROVIDO. RECURSO DA CONSUMIDORA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8149985-83.2023.8.05.0001
, em que figuram como recorrentes/recorridos NU PAGAMENTOS S.A. e RAFAELA PAMPONET DE SOUZA CARVALHO e outros.

ACORDAM
os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao apelo da parte ré e DAR PROVIMENTO PARCIAL ao recurso adesivo da parte autora , nos termos do voto da relatora.